Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS NÃO CONFIGURADOS. LATAM CARGO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Na peça inaugural, a parte autora requer a condenação da parte requerida em danos materiais no valor de R$ 14.000,00 (perda da chance/perdas e danos) e o valor de R$ 6.900,00 por danos morais. E, em caso de improcedência do pedido de danos materiais, requer que a requerida seja condenada a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 20.900,00, alterando assim o valor de seu pedido por danos morais.

5.Os pedidos foram julgados improcedentes e a parte autora requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de que seja conhecido o dano material em respeito aos artigos 186 e 927 do Código Civil e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo ao caso e, assim, reconhecido o dano moral.

6. No caso concreto, a parte autora aduz que perdeu uma chance de concretizar a venda de um aparelho de laser fotodepilação, por falha na prestação dos serviços de transporte contratados junto à requerida Latam Cargo, uma vez que a morosidade na entrega do bem ao destinatário/suposto comprador ocasionou a desistência do negócio por parte dele. Todavia, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do direito reclamado, tendo em vista que não anexou contrato de compra e venda ou qualquer tratativa que demonstrasse a existência do negócio jurídico em questão, a conexão dos fatos remetente/vendedor, destinatário/comprador, nota fiscal do bem, os motivos/razões fáticas de desistência do negócio etc.

7. Ante o exposto, o autor não se desincumbiu do ônus que o código processualista lhe impõe (Art, 373, I, CPC). Sendo insuficientes os documentos contidos nos autos para fins de aferição do dano material sofrido, o pedido deve ser julgado improcedente.

8. Para que haja o dever de indenizar o prejuízo material e moral, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, exige-se a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada. In casu, não restou comprovada a lesão arguida, tampouco nexo causal de conduta da requerida aos fatos aduzidos pelo autor. Logo, não caracterizado ato ilícito não há que se falar em dano moral.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

10. Condenada o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95), cuja exigibilidade resta suspensa, ante os benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro (Id 20315192 - Pág. 1).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).